Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-89.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação. Araçatuba. Guarda Civil Municipal que pretende obter a majoração do adicional de risco de vida de 20% para 30% sobre o salário base, por equiparação ao adicional de periculosidade. Impossibilidade. Majoração que implicaria em violação do artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 339 do STF no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que

Ementa:
Apelação. Araçatuba. Guarda Civil Municipal que pretende obter a majoração do adicional de risco de vida de 20% para 30% sobre o salário base, por equiparação ao adicional de periculosidade. Impossibilidade. Majoração que implicaria em violação do artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 339 do STF no sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000543-89.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOILDO
TAVARES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000543-89.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 2/4
Voto no 35.167
Apelação no 1000543-89.2020.8.26.0032
Apelante: Joildo Tavares de Almeida
Apelada: Município de Araçatuba
Apelação. Araçatuba. Guarda Civil Municipal que pretende
obter a majoração do adicional de risco de vida de 20% para
30% sobre o salário base, por equiparação ao adicional de
periculosidade. Impossibilidade. Majoração que implicaria em
violação do artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997.
Incidência, ademais, do enunciado da Súmula 339 do STF no
sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores
públicos sob fundamento de isonomia". Sentença de
improcedência. Recurso desprovido.
JOILDO TAVARES DE ALMEIDA ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA alegando, em resumo:
(a) que é servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal,
recebendo adicional risco de vida de 20% sobre um salário mínimo; (b) que o artigo 3°
da Lei Municipal no 5042, de 30 de junho de 1997, entretanto, prevê pagamento do
adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o salário base, ao passo que o
artigo 250 da Lei Municipal 3.774/1992, prevê o pagamento de adicional de atividade
perigosa de 30% sobre o padrão de vencimento, daí porque pede que o seu adicional de
risco de vida também seja pago no percentual de 30% sobre o salário base.
Julgada improcedente a ação (fls. 138/147), apela o autor,
com as considerações de fls. 148/160, buscando a reforma da decisão.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na condição de guarda municipal, o autor já recebe o
adicional de risco de vida previsto (especificamente) para essa função no artigo 11 da
Lei n. 5.042/1997, ou seja, 20% sobre o salário mínimo, daí porque estando vinculado
à disciplina própria - não pode reivindicar majoração para 30% do salário base, por
equiparação ao adicional de periculosidade, sobretudo diante da disposição do artigo
3o, estabelecendo como atividades em condições de periculosidade somente “aquelas
relacionadas a operações perigosas com explosivos, inflamáveis, radiações
ionizantes ou radioativas e energia elétrica”, o que não é o caso dos autos.
Nesse tema, não há espaço para concessões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000543-89.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 3/4
Afinal, conforme lição de Hely Lopes Meirelles, “na
Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido
fazer o que a lei autoriza” (Direito Administrativo Brasileiro, 201 ed., Malheiros
Editores, p. 82).
Incide no caso o enunciado da Súmula 339 do STF no
sentido de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa,
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia".
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante da
disposição do artigo 1o da Lei Federal n. 12.740, de 8 de dezembro de 2012, pois o autor
é servidor vinculado ao regime estatutário, e não ao regime celetista.
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“Servidor público municipal. Araçatuba. Guarda Municipal. Pretensão
ao recebimento do adicional de periculosidade equivalente a 30%.
Artigo 11 da Lei Municipal no 5.042/1997 que prevê o pagamento de
20% (vinte por cento) do salário mínimo para o caso específico dos
guardas municipais de Araçatuba, denominado adicional de “risco de
vida”. Inaplicabilidade da Lei Federal no 12.740/12. Pretensão ao
pagamento de horas-extras relativas ao descanso semanal remunerado e
intervalo intrajornada e interjornada. Impossibilidade. Servidores,
ademais, vinculados ao regime estatutário que impede a aplicação da
CLT. Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso desprovido”
(Apelação Cível n. 1011628-14.2016.8.26.0032, Rel. Des. Osvaldo
Magalhães, j. 29/06/2020).
“APELAÇÃO.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE.
Guardas
municipais de Araçatuba. Pretensão ao recebimento do adicional de
periculosidade equivalente a 30%. Impossibilidade. Artigo 11 da Lei
Municipal no 5.042/1997 que prevê o pagamento de 20% (vinte por
cento) do salário mínimo para o caso específico dos guardas municipais
de Araçatuba, denominado adicional de “risco de vida”. Inaplicabilidade
da Lei Federal no 12.740/12. Servidores vinculados ao regime estatutário
que impede a aplicação da CLT. Sentença de improcedência mantida.
Recurso não provido” (Apelação Cível n. 1015851-10.2016.8.26.0032,
Rel. Desa Ana Liarte, j. 16/04/2018).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DE ARAÇATUBA. GUARDA CIVIL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Pretensão inicial do autor voltada ao percebimento
do adicional de periculosidade, no percentual de 30% do salário base.
Impossibilidade. O pagamento do denominado “adicional de risco de
vida” já remunera o exercício das funções em condições especiais de
trabalho às quais estão submetidos os guardas civis, nos termos do art.
11, da LCM no 5.072/1997. Vínculo estatutário que impede a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000543-89.2020.8.26.0032 - Araçatuba - VOTO No 4/4
de regras celetistas. Aplicação da regra geral prevista na LCM no
5.072/1997 que é obstada pela regra específica aplicada aos guardas
municipais. Sentença de improcedência mantida. Fixação de honorários
para fase recursal. Recurso do autor desprovido” (Apelação Cível n.
1006167-27.2017.8.26.0032, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
05/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios devidos pelo autor em mais 5%,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no
artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
Relator